Tribunal: TJDFT
Processo: 0012651-69.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO. FATOR DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. O fato de o réu ter agredido a vítima no meio de uma festa, por si só, não evidencia a intensidade do seu dolo a exigir maior reprovação em decorrência da sua conduta. Incabível a avaliação desfavorável da conduta social do acusado, fundamentada unicamente em depoimento testemunhal. Comprovados os danos físicos e psicológicos produzidos na vítima, correta a valoração negativa das consequências do crime. Diante da falta de legislação impondo critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pelo acusado quando, muito embora não tenha admitido o dolo de matar, reconheceu os atos preparatórios para o crime, o que configura elemento de prova que integra o convencimento do Julgador para formulação do decreto condenatório (Súmula no 545, do Superior Tribunal de Justiça). Na fase intermediária da dosimetria da pena, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.